Tribunal: TJBA
Processo: 8035690-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035690-04.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LEANDRO BARRETO DE JESUS Advogado(s): PALOMA DE ARAUJO CALASANS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AO MODO DE APURAÇÃO DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que reconheceu a abusividade de encargos financeiros em contrato bancário e determinou a restituição dos valores pagos a maior, sem, contudo, definir o método de apuração dos valores a serem devolvidos. O Embargante alegou omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à forma de liquidação do valor a ser restituído e à utilização de planilha unilateral produzida pelo Embargado como base para o reconhecimento da abusividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à forma de apuração dos valores a serem restituídos; e (ii) estabelecer se a decisão embargada contrariou entendimento jurisprudencial ao considerar planilha unilateral como prova suficiente para o reconhecimento da abusividade dos encargos. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada estabelece que, em ações revisionais que resultem na determinação de restituição de valores decorrentes da abusividade de encargos financeiros, a apuração do montante deve ser feita por meio de regular liquidação de sentença, conforme o art. 509, I, do CPC. A omissão no acórdão quanto à forma de apuração do valor a ser restituído compromete a exequibilidade do julgado e justifica o acolhimento parcial dos embargos. A decisão embargada não incorreu em contradição nem contrariou o Tema 36 do STJ, pois a abusividade foi reconhecida com base na análise das provas documentais constantes dos autos, especialmente os contratos bancários e as planilhas com taxas do Banco Central, submetidas ao contraditório durante a instrução. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: A apuração de valores a serem restituídos em ações revisionais de contratos bancários deve ocorrer em sede de liquidação de sentença, quando não fixado valor certo no julgamento. A constatação de abusividade contratual pode ocorrer com base em prova documental produzida nos autos e submetida ao contraditório, ainda que originada pela parte autora. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 8035690-04.2021.8.05.0001, em que figuram como Embargante BANCO DO BRASIL S/A e Embargado LEANDRO BARRETO DE JESUS. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.